Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-16.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: HAROLDO FERNANDES DUARTE
Órgão julgador: EMBARGANTE: HAROLDO FERNANDES DUARTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
11/02/2021
Número: 0600044-16.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-16.2020.6.16.0098
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600044-16.2020.6.16.0098,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, modificando a tutela provisoriamente deferida e
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o único fim de: a) Determinar a
abstenção de novas publicações institucionais (com brasão e slogan de gestão) nos perfis
pessoais do representado Haroldo Fernandes Duarte; b) Julgar improcedentes os pedidos de
retirada das publicações realizadas nos perfis particulares do representado, desde que anteriores
ao período vedado (27/9/20); de proibição de repostagens em perfis particulares e identificáveis e,
por fim, a aplicação da multa do art. 83, §4º, da Res TSE 23.610/19. (Representação por conduta
vedada proposta pela Comissão Provisória Municipal de Ubiratã do Partido Republicano da Ordem
Social-PROS em face de Haroldo Fernandes Duarte - atual prefeito e candidato à reeleição ao cargo
de Prefeito de Ubiratã - PR, nos termos do art. 73, da Lei nº 9.504/97, por suposta prática de
conduta vedada por parte do representado, objetivando a condenação na obrigação de fazer
consistente na retirada de publicações de suposta propaganda institucional de seus perfis na Rede
Social Facebook (Baco Haroldo Fernandes Duarte e Haroldo Fernandes Duarte (Baco), na Rede
Social Instagram (bacoduarte). Alega o representante que são propagandas institucionais relativas
às entregas e realizações de obras e recursos no Município de Ubiratã/PR e que tais publicidades
mostram o trabalho da atual gestão, cujo integrante apoia publicamente o pré-candidato a eleição
Municipal Haroldo Medeiros do Nascimento; gerador cadeia Ubiratã/Pr - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
SILVIO CESAR CALCINONI (ADVOGADO)
HAROLDO FERNANDES DUARTE (RECORRIDO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24322
066
09/02/2021 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.176
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600044-16.2020.6.16.0098 –
Ubiratã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: HAROLDO FERNANDES DUARTE
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR0050033
EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN - OAB/PR0067698
ADVOGADO: CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO - OAB/PR0065323
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR0072977
ADVOGADO: SILVIO CESAR CALCINONI - OAB/PR0038093
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAROLDO FERNANDES
DUARTE contra o v. acórdão nº 58.120 proferido por este Tribunal, que deu provimento ao
recurso do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, reconhecendo a configuração de
conduta vedada, condenando o Embargante ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00
Num. 24322066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516272211000000023576142
Número do documento: 21020516272211000000023576142

(dez mil reais), com fulcro no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ c/c § 4º da Lei das Eleições
(ID23599816).
Em suas razões recursais (ID 24122866), o Embargante alegou que há omissão
no julgado porque não analisada questão preliminar quanto à inaplicabilidade do § 1º do art. 44
da Resolução nº 23.618/2019, caracterizando cerceamento de defesa e supressão de
instância. Ainda, sustentou contradição no julgado, uma vez que aplicado referido dispositivo
após encerrada a instrução processual.
Por fim, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, suprindo-se a
omissão e a contradição apontadas, com conseqüente análise da questão prejudicial,
obstando-se a nova capitulação dos fatos, julgando-se improcedente a representação, bem
como postulou o presquestionamento dos direitos violados.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais de admissibilidade, devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações não prosperam.
Isso porque, muito embora de fato este Relator tivesse intimado as partes quanto
à
configuração de conduta vedada prevista no art. 73, inciso II da Lei nº 9.504/97,
eventual
citando o artigo 44, § 1º da Resolução nº 23.608/2019 (ID 20295316), no acórdão embargado
aplicou-se entendimento da Corte quanto à capitulação dos fatos ao art. 73, VI, “b”, da Lei das
Eleições, conforme petição inicial do Representante, senão vejamos (ID23599816):

Em uma análise inicial, entendi possível o enquadramento da utilização do material
publicitário produzido e custeado pela prefeitura na prática de conduta vedada prevista no art.
73, inciso II da Lei das Eleições.
Todavia, esta Corte Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a reprodução de peça
publicitária de órgão público contendo símbolos de identificação do Município configura a
conduta vedada disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições [...]

Sendo assim, o Embargante parte de premissa equivocada, eis que, no
julgamento do processo, não houve nova capitulação dos fatos por este Relator a ensejar a
análise da preliminar de aplicabilidade ou não do § 1º do art. 44 da Resolução nº 23.618/2019,
Num. 24322066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516272211000000023576142
Número do documento: 21020516272211000000023576142

suscitada pelo Embargante quando de sua manifestação, havendo nítido prejuízo da questão
ante a ausência de nova capitulação ao art. 73, inciso II da Lei das Eleições com eventual
cerceamento de defesa e supressão de instância.
Pela mesma razão, não há que se falar em qualquer contradição no julgamento,
eis que reconhecida a prática de conduta vedada aos agentes públicos, nos termos do art. 73,
inciso VI, alínea b da Lei das Eleições.
, cumpre ressaltar que, conforme Súmula nº 62 do TSE, “
Obiter dictum
os limites
do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
”, motivo pelo qual entendo que não persistiria a
não pela capitulação legal atribuída pelo autor
tese de cerceamento de defesa ou supressão de instância quando oportunizado o contraditório
em sede recursal, independentemente da disposição do art. § 1º do art. 44 da Resolução nº
23.618/2019.
Assim, conclui-se que inexiste qualquer omissão ou contradição no julgado como
alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão
embargada, prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão da decisão e,
portanto, não merecem acolhimento.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por HAROLDO
FERNANDES DUARTE e, no mérito,
ante a inexistência de omissão ou de
REJEITO-OS
contradição no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
Num. 24322066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516272211000000023576142
Número do documento: 21020516272211000000023576142

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600044-16.2020.6.16.0098 -
Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698, CARLOS DANIEL SOBIERAI
MACHADO - PR0065323, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR0072977, SILVIO CESAR
CALCINONI - PR0038093 - RECORRIDO: HAROLDO FERNANDES DUARTE - Advogado do(a)
RECORRIDO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR0050033

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.02.2021.
Num. 24322066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/02/2021 14:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020516272211000000023576142
Número do documento: 21020516272211000000023576142